Tribunal: TJES
Processo: 5000726-42.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000726-42.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE FERNANDES AQUINO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos (BANCO ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, apresentaram suas contrarrazões (ID.
1211206
e

1211201
) tempestivamente.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ADRIANE FERNANDES AQUINO
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
b)
que os recorridos não interferiram para evitar a fraude do boleto bancário;
c)
que adotou o mesmo procedimento utilizado, nas vezes anteriores, para emitir o boleto para pagamento (no site do Banco Santander Financiamento);
d)
que houve falha na prestação dos serviços por parte dos recorridos;
e)
que após contato com a funcionária “Ana Paula” do Banco Santander recebeu o referido boleto para quitação dos valores;
f)
que somente após o pagamento observou que o beneficiário do boleto era o PAGSEGURO;
g)
que foi vítima de fraude e a culpa não deve ser integralmente atribuída a recorrente;
h)
que o montante pago (R$ 2.486,02) deve ser restituído;
i)

que faz jus a indenização a título de danos morais;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID.
1211135
) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas em razão de suposto estelionato (boleto fraudado) e se tal situação enseja a restituição do valor pago, bem como os danos morais pleiteados.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que os requeridos não concorreram para a ocorrência da situação, não podendo ser responsabilizados, em razão de não se verificar qualquer falha na prestação de seus serviços.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pela recorrente, ao revés do alegado, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

Isto porque, do que se depreende dos autos é que não se vislumbra conduta das recorridas que tenham contribuído, de fato, para o evento danoso a recorrente.

Ademais, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
a parte recorrente já havia quitado outros boletos anteriormente. Assim, cabia tão somente a ela analisar, ainda que rapidamente, para constar que uma das diferenças entre o boleto supostamente fraudado e os demais já pagos era que o beneficiário do valor seria o PAGSEGURO e não o Banco Santander.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos materiais. Quitação de financiamento de motocicleta por meio de boleto falsificado. Ausência de indícios de como a autora teria recebido o boleto fraudado.
Requerente que efetuou o pagamento do título sem antes confirmar os dados do beneficiário, que são fornecidos antes da confirmação da transação bancária.
Falta de cautela evidenciada.
Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito da instituição financeira ou tenha ocorrido falha na prestação de serviços. Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo banco requerido. Ainda que no boleto tenha constado o nome do banco, o valor pago foi repassado diretamente a outrem, sem nenhuma ingerência do apelado.

Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima. Fraude cometida fora da esfera de vigilância do requerido, não se podendo atribuir ao apelado a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora
- Inaplicável a Súmula nº 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira. Nexo de causalidade inexistente na hipótese – Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima – Responsabilidade não caracterizada – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00041713720208260248 SP 0004171-37.2020.8.26.0248, Relator: Cássio Mahuad, Data de Julgamento: 19/05/2021, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/05/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim, do que se observa é que os requeridos não contribuíram, em momento algum, na emissão do boleto supostamente fraudado.

Destarte, a recorrente é quem, lamentavelmente, foi vítima de suposta fraude ao efetuar pagamento de boleto bancário sem observância, confirmação, bem como cuidado mínimo de que os dados constantes no referido documento não guardavam semelhança com os dados constantes em boletos bancários anteriormente quitados - beneficiário estranho ao negócio jurídico.

Por fim, o Juízo
a quo
, acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não há como condenar as recorridas pelos danos alegados pela recorrente, pois restou configurada a culpa exclusiva de terceiros e da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. ALEGA AINDA QUE O BANCO SANTANDER FOI QUEM EMITIU O BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO NO ITAÚ UNIBANCO. BENEFICIÁRIO DO VALOR PAGO PAGSEGURO. VERIFICAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO ERA COM O BANCO SANTANDER, RAZÃO PELA QUAL A QUITAÇÃO NÃO PODERIA SE DAR EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO (PAGSEGURO). CONSTATAÇÃO DE QUE OS RECORRIDOS NÃO CONTRIBUÍRAM PARA A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.